Tribunal: TJSP
Processo: 0003296-15.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Receptação e Uso de documento falso - Recebimento de veículo sabidamente produto de ilícito comprovada - Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos – Crime contra a fé pública comprovado - Configuração do crime, ainda que a exibição do documento falso tenha se dado por solicitação do agente policial – Penas e regime carcerário fixados com critério – Crimes praticados em

Ementa:
Receptação e Uso de documento falso - Recebimento de veículo sabidamente produto de ilícito comprovada - Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos – Crime contra a fé pública comprovado - Configuração do crime, ainda que a exibição do documento falso tenha se dado por solicitação do agente policial – Penas e regime carcerário fixados com critério – Crimes praticados em concurso material – Impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita - Recurso desprovido.